Tribunal: STF
Processo: RE 1588590
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa municipal. Fiscalização de torres e antenas de telecomunicação. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União. Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve a cobrança de taxa municipal de fiscalização de instalações e serviços de telecomunicação.
2.  A parte recorrente alega violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. VIII, da Constituição da República e aos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, argumentando usurpação da competência da União para fiscalizar e tributar telecomunicações.
3. O acórdão recorrido afastou a objeção, entendendo que a taxa municipal não se relacionava aos serviços de comunicação em si, mas ao poder de polícia municipal sobre uso e ocupação do solo, conforme ressalvado no Tema RG nº 919. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem competência para instituir taxas sobre a fiscalização de Estações de Rádio Base e antenas de transmissão, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; e (ii) verificar a aplicabilidade dos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido analisou a aplicabilidade dos Temas RG nº 919 e nº 1.235, mas a decisão diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6. No julgamento do Tema RG nº 919, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da tributação municipal baseada na fiscalização do funcionamento de torres de comunicação, ressalvando a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo.
7. A art. 96 da Lei municipal nº 1.766, de 1981, do Município de Concórdia, ao instituir taxa de licença para localização e funcionamento com base no exame e fiscalização de condições de localização e funcionamento de estabelecimentos, foi considerada uma ingerência na competência federal.
8. A municipalidade, apesar de ter competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, não pode, sob essa justificativa, imiscuir-se na competência federal de fiscalizar os serviços de telecomunicações.
9.  A Lei nº 13.756, de 2004, do Município de São Paulo, foi declarada inconstitucional no Tema RG nº 1.235, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.
10. A exigência de nova licença de funcionamento pelo Município, tal qual a de competência delegada à Anatel, configura usurpação da competência da União.
11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações impede os Municípios de instituir taxas de fiscalização e funcionamento de estações rádio base que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações.
12. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema RG nº 919) estabelece que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (09/02/2023), ressalvadas as ações pendentes em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. O pedido de afastamento do tributo foi feito em 25/02/2025, o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
13. Recurso extraordinário provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR E TRIBUTAR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMAS 919 E 1.235 DO STF. EXPRESSA RESSALVA DAQUELA CORTE QUANTO AO ‘PODER DE POLÍCIA AO QUAL SE REFEREM O ART. 77 DO CTN E O ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL’. TAXA MUNICIPAL NÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SI. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. OBJEÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
Segundo decidiu o STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral, é legítima ‘a fiscalização, pelos municípios, do atendimento às leis locais relativas ao uso e à ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, desde que respeitadas as competências da União. E tal fiscalização, quando consistir no poder de polícia ao qual se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, pode ser eleita como fato gerador da taxa em discussão’. Além disso, ‘o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas)’ (RE n. 776.594, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05-12- 2022, DJe 09-02-2023).” (e-doc. 13, p. 7).

2. Opostos embargos de declaração, a eles foi negado provimento (e-doc. 18).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. VIII, da Constituição da República e aos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Pede “seja dado provimento, visto que o acórdão recorrido afronta o mais robusto plexo jurisprudencial conformado pelo Supremos Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 3.110, além dos Temas em Repercussão Geral nºs 919, 1.235 e 261, todos do STF, a desaguar em evidente ofensa aos Artigos 21, XI, 22, IV, da CRFB, conhecendo da ilegalidade por usurpação de competência do Tributo flanqueado, bem como pontual ausência de relação jurídico tributária neste detido aspecto” (e-doc. 23, p. 27). 

4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 27).

É o relatório. 

Decido.
 
5. O recurso merece prosperar.

6. O acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade dos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“No julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, paradigma do Tema 919 da repercussão geral, foi julgada inconstitucional a tributação municipal com base em fiscalização do funcionamento de torres de comunicação. Eis a tese firmada:
(...)
No presente caso, não se trata, no caso de fiscalização dos serviços de comunicação em si. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fez o mesmo tipo de distinção. 
Lê-se na ementa do paradigma:
(...)
Veja-se que no caso analisado pelo STF a legislação local claramente se referia ao funcionamento das torres e antenas, e portanto invadia a competência da União. Dizia a lei do Município de Estrela D'Oeste, citada no paradigma, mas aqui com acréscimo de sublinhado: 
Artigo 1º - Fica instituída no Município de Estrela d’Oeste a Taxa decorrente do Efetivo Exercício do Poder de Polícia Administrativa de Fiscalização de Licença para o Funcionamento das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, que estejam instaladas nos limites do Município. 
Muito diferente é a norma que fundamenta a exação feita pelo Município de Concórdia, isto é, o art. 96 da Lei Municipal n. 1.766/1981, que se atém aos limites do art. 77 do Código Tributário Nacional assim como aos do art. 145, II, da Constituição Federal. Diz essa lei local:
Art. 96. A hipótese de incidência da taxa de licença para localização e funcionamento é o exame e fiscalização, com vistas ao licenciamento obrigatório para cada exercício, das condições de localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, de acordo com as determinações contidas na legislação urbanística e edilícia do município, concernentes à higiene, saúde, moralidade, tranqüilidade pública, visando preservar direitos e costumes individuais e coletivos. (Caput com redação dada pelo art.2º da Lei Complementar nº 167, de 16-12-1999.) 
Não há, portanto, semelhança alguma entre aquilo que o STF julgou inconstitucional e o que se examina nos presentes autos. 
Em suma, a tributação no caso está perfeitamente enquadrada nos casos ressalvados expressamente pelo STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral. 
Importante frisar que no Tema 1.235 o STF estabeleceu o seguinte:
(...)
A inconstitucionalidade da Lei do Município de São Paulo foi reconhecida pelo fato de ter legislado sobre matéria que era competência privativa da União. Ou seja, não foi a exigência de licença para localização e funcionamento que fundamentou o reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação paulistana. 
Tem-se, portanto, que as teses emanadas nos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal não guardam relação com a presente hipótese.” (e-doc. 13, p. 3-5, grifos no original).
8. Compulsando os autos, especialmente em virtude da divergência inaugurada pelo Decano, o eminente Ministro Gilmar Mendes, verifico que o caso muito se assemelha àquele recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.323.070-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 
Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 
(ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).

9. Cumpre destacar que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, moralidade, tranquilidade pública, visando preservar direitos e costumes individuais e coletivos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, como bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 
2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 
6. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, grifos nossos).

10. Bem lembrou o ilustre Decano desta Suprema Corte, no julgamento de sua relatoria na ADI nº 7.321/AL, também nesse sentido: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” 
(ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 04/08/2023).

11. In casu, consta da sentença de 1º Grau — que fora reformada pelo acórdão vergastado — que o Município recorrente estaria a exigir nova licença de funcionamento tal qual aquela de competência delegada à Anatel, em usurpação de competência da União, portanto, vale o destaque:

“O ponto de discussão nesta lide diz respeito à validade jurídica ou não de exação, a saber, 'taxa de fiscalização e funcionamento, originada de instalação e funcionamento'de torres fixas e antenas de transmissão e recepção de ondas de rádio e sinais de telefonia(Estações de Rádio Base - ERB's), sendo esse o objeto a que está restrita a esta demanda (que não alcança, pois, os estabelecimentos físicos onde instaladas suas unidades de funcionamento ou de venda, que com tais antenas não se confundem).” (e-doc. 4, p. 2).

12. Assim, entendo que sobressai, de fato, a ingerência da Administração municipal sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

12.1. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 
4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 
5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 
6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 
7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. 
V. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”
(RE nº 1.467.201-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, de minha redatoria para o Acórdão, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 28/05/2025; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
(RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).

13. Posto isso, e diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento — ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. No caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 25/02/2025, por meio de embargos à execução (e-doc. 4) —, conclui-se que o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste STF. 

14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas — o RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.323.070/SP, Tema RG nº 1.235 —, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator